Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO aos apelantes a oportunidade para se manifestar, no prazo legal, sobre as preliminares em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora